Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-32.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. EX-COMPANHEIRA QUE OCUPA DE FORMA EXCLUSIVA IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EX-COMPANHEIRO. DIREITO DE PROPRIEDADE DA EX-COMPANHEIRA INEXISTENTE. IMISSÃO NA POSSE DO BEM PELO EX-CONVIVENTE QUE SE MOSTRA CORRETA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CURSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESCABIMENTO. IMÓVEL FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EVENTUAL DIREITO DE PARTILHA APENAS SOBRE AS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONVIVÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Desfeito o vínculo de convivência no curso de financiamento imobiliário, e restando evidenciado que somente um dos ex companheiros permaneceu residindo no bem, assumindo com exclusividade as prestações avençadas, conclui-se que a partilha relacionada ao imóvel em questão deve alcançar tão somente as prestações mensais pagas durante a união estável, e não o valor integral do bem.” (Acórdão 1176920, 00008903820178070012, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJe: 11/6/2019.)
2. Inexistindo sentença que reconheça a união estável entre as partes e tampouco demonstração de a ré ser a proprietária, deve ser mantida a sentença que determinou a imissão do ex-companheiro na posse do imóvel.
3. Tratando-se de imóvel financiado e sendo passíveis de partilha apenas as prestações pagas na constância da união estável, não há razão para a suspensão da ação reivindicatória.
3. Por não ter a ré direito de propriedade, deve arcar com o pagamento dos aluguéis do imóvel pertencente ao ex-companheiro, a partir da data da notificação para desocupação.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.